Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001032-33.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSENILDA ADAO PEREIRA - CPF: 010.019.761-26 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ANDREY LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 021.501.331-05 (EMBARGANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO QUANTO AO SOBRENOME DA EMBARGANTE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO – ACOLHIMENTO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Constatado erro material no dispositivo do acórdão, o equívoco deve ser sanado por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosenilda Adão Pereira
contra o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação [Id. 173009668], no qual visa sanar erro material constante do dispositivo.

Nas razões recursais, a agravante pede, em síntese, a retificação do sobrenome mencionado na aludida decisão, conforme documentação existente nos autos – Id. 173295688.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos comportam acolhimento.

No caso dos autos, há erro material que deve ser corrigido.

Com efeito, constou do dispositivo do acórdão embargado que o sobrenome da embargante é “
Silva dos Santos
”.

Não obstante, seu sobrenome correto é “
Adão Pereira
”, consoante vasta documentação anexada no processo, inexistindo dúvidas quanto a esse fato.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos apenas para corrigir o erro material constante do dispositivo do acórdão, no qual deverá constar “
dou provimento ao apelo de
Rosenilda Adão Pereira
...”
, mantidos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023